Tribunal: TJDFT
Processo: 0742377-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742377-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA FURTADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MARIA FURTADO contra decisão de ID 173517656 (autos de origem), proferida em ação de exigir contas proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., que declinou da competência para o juízo cível da comarca de Aparecida de Goiânia/GO. Por intermédio do despacho de ID 52092023, determinou-se a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso ou o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Em resposta, a parte efetuou o recolhimento simples (ID 52235559). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a agravante deixou de comprovar o respectivo preparo no ato da interposição do recurso, na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, razão pela qual foi concedida oportunidade para sanar o vício. Todavia, a parte se resumiu a apresentar o comprovante de pagamento simples das custas recursais. Portanto, a despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, deixou o agravante de observar o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta no não conhecimento do recurso, pois consumada a deserção. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao i. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora